Tribunal: TJSP
Processo: 1025990-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Recurso de apelação. Compra e Venda. Atraso e vícios construtivos. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Danos morais. Descabimento. Consenso desta Câmara de que o atraso inferior a um ano constitui mero desconforto pela espera. Perícia judicial que apontou falhas construtivas, cujos reparos deverão ser custeados pela ré. Impossibilidade da inversão de

Ementa:
Recurso de apelação. Compra e Venda. Atraso e vícios construtivos. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Danos morais. Descabimento. Consenso desta Câmara de que o atraso inferior a um ano constitui mero desconforto pela espera. Perícia judicial que apontou falhas construtivas, cujos reparos deverão ser custeados pela ré. Impossibilidade da inversão de multa contratual cumulada com lucros cessantes. Tema 970 e 971 do C.STJ. Sentença reformada. Recursos providos.